Tribunal: TJBA
Processo: 8128805-74.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128805-74.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA ELIANE SOUSA DE SOUZA

Advogado(s)
:
CARLOS MENDES TEIXEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTA PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA REPETITIVO 1150 DO STJ. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. TEORIA DA ACTIO NATA. DATA DO SAQUE INTEGRAL. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por eventuais falhas na prestação do serviço de gerenciamento da conta vinculada ao PASEP, diante do alegado saques indevidos, desfalques e ausência de rendimentos, nos termos da tese fixada no Tema Repetitivo 1150 do STJ.

2. Para a pretensão ao ressarcimento de eventuais danos, aplica-se o prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil, conforme as teses fixadas no Tema Repetitivo 1150 do STJ.

3. No caso concreto, a ciência inequívoca acerca de eventuais desfalques e ausência de correção monetária do saldo depositado ocorreu no momento do saque integral da conta PASEP, em 22/01/2004, pela parte autora, por ocasião do falecimento do esposo, titular da conta, quando reputou o valor como irrisório.

3. Considerando que a ação foi proposta apenas em 12/09/2024, transcorrido lapso superior a dez anos, resta configurada a prescrição da pretensão.

Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n.º 8128805-74.2024.8.05.0001, da comarca de Salvador – BA, em que figura como apelante

MARIA ELIANE SOUSA DE SOUZA

e apelado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).